Tribunal: TJBA
Processo: 8031135-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031135-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARIA JOSE OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LEILANE ROCHA PEREIRA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA AFASTAR REAJUSTES ABUSIVOS E DETERMINAR APLICAÇÃO DE ÍNDICES DA ANS. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS PARA OS AGRAVADOS. DEFESA DA LEGALIDADE DOS REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VCMH EM PLANOS COLETIVOS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ONUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DA OPERADORA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AOS CONSUMIDORES IDOSOS E HIPOSSUFICIENTES. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DANO REVERSO CONCRETO À AGRAVANTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Decisão que deferiu tutela de urgência em favor dos
A
gravados, determinando a exclusão de reajustes abusivos nas mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão e a aplicação dos índices autorizados pela ANS. Insurgência da operadora, que alega ausência de periculum in mora e fumus boni iuris, além da legalidade dos reajustes por sinistralidade e VCMH. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos planos coletivos por adesão e o dever de informação e transparência da operadora. Ônus da prova sobre a base atuarial dos reajustes. Risco de dano irreparável aos consumidores

idosos e hipossuficientes. Reversibilidade da medida. Decisão interlocutória mantida. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8031135-05.2025.8.05.0000, em que é parte Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como partes Agravadas MARIA JOSÉ OLIVEIRA SOUZA e CARMELITO ANDRADE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB